Tribunal: TJDFT
Processo: 0731526-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MODIFICADA.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a regra da impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.
3. É legitima a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família.
4. A condição financeira do devedor demonstrada na ação de execução permite concluir ser razoável e adequada a penhora de seus rendimentos mensais, em fração que, no caso concreto, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, até a quitação da dívida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.